Tribunal: TJMT
Processo: 0007572-18.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007572-18.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (APELANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), VALMIR TRIBUTINI DE LIRI - CPF: 326.237.121-15 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), Paulo Triburtini de Liri (APELADO), PAULO TRIBUTINI DE LIRI (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), VALMIR TRIBUTINI DE LIRI - CPF: 326.237.121-15 (APELANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS HOSPITALARES – INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE VÍTIMA DE GRAVE ACIDENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUSTENTADA PELO PAI DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – INTERNAÇÃO PROVIDENCIADA PELO GENITOR – CORRESPONSABILIDADE DA GENITORA DO PACIENTE QUE, SE EXISTENTE, PODE SER APURADA PELAS VIAS APROPRIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO ADESIVO DO HOSPITAL REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE QUE A EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM VIRTUDE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DETERMINADO LITIGANTE FOI DECLARADA EM DUPLICIDADE – TESE ACOLHIDA – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE JÁ HAVIA DECLARADO A EXTINÇÃO PARCIAL – AFASTAMENTO DO TÓPICO REPETIDO NA SENTENÇA, INCLUSIVE NO TOCANTE AO ÔNUS SUCUMBENCIAL CORRESPONDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO.

I – Se o pai do paciente acidentado admite ter providenciado a sua internação no hospital particular, deve arcar com as despesas correspondentes.

II – Eventual corresponsabilidade da genitora, se existente, não impede a propositura da demanda em face do genitor do paciente, mas autorizaria o demandado a pleitear, pelas vias apropriadas, a restituição da quota correspondente à pessoa indicada como codevedora, em consonância com os artigos 275 e 283 do CC.

III – Deve ser extirpado da sentença o tópico já enfrentado em decisão de saneamento, que culminou na extinção parcial do processo por ilegitimidade passiva, transitando em julgado sem a interposição do recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo requerido
VALMIR TRIBUTINI DE LIRI
e o segundo pela requerente,
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP
, ambos contra a sentença que, nos autos da “Ação de Cobrança” em epígrafe, proposta com fundamento na prestação de serviços hospitalares, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos do nosocômio para condenar Valmir Tributini, ora primeiro apelante, ao pagamento de R$ 164.198,03, além de julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, em relação ao requerido Paulo Tributini de Liri.

O primeiro apelante se limita a alegar sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não assumiu as despesas hospitalares cobradas nos autos, relativas ao tratamento emergencial de seu filho acidentado, especialmente tendo em vista que foi sua esposa, mãe do paciente, quem assinou o termo de responsabilidade para alta a pedido do nosocômio.

O hospital requerente, em recurso adesivo, alega que, ao extinguir o processo em relação a Paulo Tributini, o sentenciante desconsiderou a decisão saneadora que já havia decretado a ilegitimidade passiva do mesmo litigante, razão pela qual o tópico foi decidido em duplicidade, devendo ser extirpado da sentença impugnada, sobretudo para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com a intimação de ambas as partes, apenas a requerente apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso do requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O ponto central da matéria ventilada nos recursos consiste na definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares cobradas pelo
Hospital e Maternidade Santa Rita
, relativas ao tratamento emergencial de Weslen Mateus Luiz de Liri, filho do requerido
Valmir Tributini de Liri
, incontroversamente realizado em agosto de 2013 após o paciente sofrer um grave acidente.

Em suma, Valmir alega que em nenhum momento se comprometeu a custear o tratamento de seu filho, não tendo assinado qualquer documento para autorizar a realização de procedimentos médicos ou a administração de medicamentos por sua conta, além de sugerir que, por ter assinado o “termo de responsabilidade para alta” a pedido do nosocômio, a mãe do paciente, Maria Regina dos Reis Luiz de Liri, seria a verdadeira responsável pelo custeio dos serviços hospitalares.

A tese, contudo, não encontra respaldo no acervo processual, máxime tendo em vista que, em suas alegações finais, o requerido admitiu ter providenciado a transferência de seu filho para o estabelecimento da requerente (id. 73711456 – p. 134).

Em que pese o requerido argumente que o empregador de seu filho prometeu se responsabilizar pelos custos inerentes ao tratamento, não foi o promitente quem compareceu no nosocômio e solicitou a internação, de modo que a questão deve ser dirimida pelas vias apropriadas, quiçá na seara trabalhista, mas não oposta ao nosocômio que lidou direta e exclusivamente com os pais do acidentado.

Por outro lado, se o requerido admitiu ter providenciado junto à mãe do paciente a transferência deste ao hospital, não há que se falar em responsabilidade exclusiva da genitora pelo custeio das despesas correspondentes, mas, quando muito, solidariedade passiva, o que, de acordo com os artigos 275 e 283 do Código Civil, não impediria a cobrança da integralidade da dívida de um dos devedores, mas autorizaria o demandado a pleitear, pelas vias apropriadas, a restituição da quota correspondente à pessoa indicada como codevedora.

Por essas razões, é de ser mantida a sentença no que atine à condenação imposta ao requerido, ora primeiro apelante.

A título elucidativo:

“PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA CAPAZ DE INSTRUIR PROCEDIMENTO MONITÓRIO afastada – Documentos trazidos na inicial idôneos que permitem juízo de probabilidade do direito afirmado pela Autora – Preliminar rejeitada. AÇÃO MONITÓRIA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES –

Ação objetivando o recebimento de despesas referente a internação, cirurgia, tratamento, medicamentos, etc. – Responsabilidade pelo pagamento das despesas que foi assumida pelos Apelantes, os quais procuraram voluntariamente a Autora para a prestação dos serviços - Despesas devidamente comprovadas
– Ausência de vício de consentimento a macular o negócio jurídico - Gravidade do estado de saúde que, por si só, não acarreta a nulidade do contrato – Estado de perigo não evidenciado, diante da ausência de onerosidade excessiva e dolo de aproveitamento por parte do hospital – Aliás, não houve qualquer impugnação dos réus com relação aos procedimentos utilizados pela Autora e ao valor cobrado – Valor devido – Sentença mantida – Recurso improvido.”

(TJ-SP - AC: 11059330920188260100 SP 1105933-09.2018.8.26.0100, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 16/07/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020)

O recurso adesivo, por outro lado, merece deferimento, considerando que a ilegitimidade passiva de Paulo Tributini já havia sido declarada em decisão de saneamento, com a extinção do processo em relação àquele litigante (id. 73711456 – p. 53), de modo que a sentença reanalisou questão já decidida, em relação à qual operou-se o trânsito em julgado.

Assim, deve ser extirpado da sentença impugnada o provimento judicial atinente à ilegitimidade de Paulo Tributini, com o afastamento do ônus sucumbencial correspondente.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso do autor
e
dou provimento ao
recurso adesivo
, de modo a afastar o tópico atinente à ilegitimidade passiva de Paulo Tributini.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021